Tribunal: TJSP
Processo: 1500799-31.2018.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000503000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500799-31.2018.8.26.0618, da Comarca de Taubaté, em que é apelante FABIANO
MÁRIO GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "converteram o julgamento em diligência para
eventual proposta de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, caput, do
CPP.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
Apelação no 1500799-31.2018.8.26.0618
Comarca de Taubaté
Apelante: Fabiano Mário Gomes
Apelado: O Ministério Público
Voto no 44.523
Vistos.
I Ao relatório da r. sentença, que se adota, acrescenta-se que Fabiano
Mário Gomes, qualificado nos autos, foi condenado no Juízo de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Taubaté às penas de dois anos de reclusão, em regime inicial
aberto, e 10 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, por infração ao artigo 14, da Lei 10.826/03.
Inconformado, recorreu, buscando a absolvição por insuficiência de
provas ou, alternativamente, a redução das penas e a suspensão condicional do processo.
Regularmente processado o recurso, nesta instância o parecer da d.
Procuradoria Geral de Justiça é pelo improvimento.
É o relatório.
II A acusação é de que, no dia 10.12.2018, por volta das 12h00m, por
volta de 00h20m, no interior do estabelecimento comercial “Seo Bar” localizado na
Avenida Itália, Bairro Independência, na Cidade e Comarca de Taubaté, Fabiano Mário
Gomes portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
regulamentar, arma de fogo de uso permitido, a pistola semiautomática marca Taurus,
calibre .380, no KKR00529, em condições de uso, municiada e ao alcance das mãos (na
cintura), sendo surpreendido com o porte ilegal da arma por agentes policiais após exibi-
la, a título de vanglória ou fanfarrice, a pessoas presentes naquele local.
Prefacialmente, antes de adentrar no mérito do recurso, faz-se necessária
a conversão do julgamento em diligência.
Isto porque, com o advento da Lei no 13.964/2019, que ficou conhecida
como “Pacote Anticrime”, diversas mudanças foram operadas no ordenamento jurídico
atinentes ao direito penal e processual penal, sendo uma delas a prevista em seu art. 3o,
que acresceu ao Código de Processo Penal o instituto do acordo de não persecução
penal, nos seguintes termos:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado
confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem
violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos,
o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal,
desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na
impossibilidade de fazê-lo;
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo
Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por
período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de
um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na
forma do art. 46 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de setembro de 1940
(Código Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art.
45 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de setembro de 1940 (Código Penal), a
entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da
execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens
jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo
Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração
penal imputada.
§ 1o Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se
refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e
diminuição aplicáveis ao caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
§ 2o O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes
hipóteses:
I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados
Especiais Criminais, nos termos da lei;
II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos
probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou
profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;
III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao
cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação
penal ou suspensão condicional do processo; e
IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou
familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo
feminino, em favor do agressor.
[...]
Salienta-se que, conforme orientação doutrinária, este dispositivo legal
possui natureza mista, uma vez que prevê modificação no processo de conhecimento, de
caráter processual, mas, por outro lado, considerando-se que, se cumpridas pelo acusado
as condições impostas, será declarada a extinção da punibilidade, é possível concluir
que a norma possui também natureza material.
Nesse sentido:
Todas as normas que disciplinam e regulam, ampliando ou
limitando, direitos e garantias pessoais constitucionalmente assegurados,
mesmo sob a forma de leis processuais, não perdem o seu conteúdo
material. São normas processuais de conteúdo material as regras que
estabelecem as hipóteses de cabimento de prisões cautelares, os casos em
que podem ser revogadas, o tempo de duração de tais prisões, a
possibilidade de concessão de liberdade provisória com ou sem fiança,
entre outras. Assim, quanto ao direito processual intertemporal, o
intérprete deve, antes de mais nada, verificar se a norma, ainda que de
natureza processual, exprime garantia ou direito constitucionalmente
assegurado ao suposto infrator da lei penal. Para tais institutos, a regra de
direito intertemporal deverá ser a mesma aplicada a todas as normas
penais de conteúdo material, qual seja a da anterioridade da lei, vedada a
retroatividade da lex gravior. (BADARÓ, Gustavo Henrique Righy
Ivahy. Direito Intertemporal. In MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis
(org). As reformas no Processo Penal. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2008. p. 22).
Confira-se, ainda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
[...] normas processuais materiais (mistas ou hibridas): são aquelas
que abrigam naturezas diversas, de caráter penal e de caráter processual
penal. Normas penais são aquelas que cuidam do crime, da pena, da
medida de segurança, dos efeitos da condenação e do direito de punir do
estado (v.g., causas extintivas da punibilidade). De sua vez, normas
processuais penais são aquelas que versam sobre o processo desde o seu
início até o final da execução ou extinção da punibilidade. Assim, se um
dispositivo legal, embora inserido em lei processual, versa sobre regra
penal, de direito material, a ele serão aplicáveis os princípios que regem a
lei penal, de ultratividade e retroatividade da lei mais benigna. (LIMA,
Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 4. Ed. Salvador: Editora
JusPodivm, 2016. P. 96).
Nestes termos, por se tratar de novatio legis in mellius, o disposto no art.
28-A do CPP deve ser aplicado retroativamente, alcançando os fatos praticados antes da
vigência da Lei no 13.964/2019, desde que não acobertados pelo manto da coisa julgada.
No caso em apreço, afigura-se, prima facie, e sem qualquer
antecipação de juízo, possível a proposta do acordo de não persecução penal, pois: não
se vislumbra a possibilidade de arquivamento do inquérito nesta fase procedimental; o
fato imputado não se revestiu de violência ou grave ameaça; a pena mínima cominada
ao delito previsto no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003, é inferior a quatro anos; não
se trata de infração de menor potencial ofensivo; o réu é primário; não há registro,
nestes autos, que foi beneficiado, nos cinco anos anteriores à infração, com acordo
anterior da mesma natureza, ou mesmo pela transação penal ou pela suspensão
condicional do processo (arts. 76 e 89, ambos da Lei no 9099/95); o fato não foi
praticado em âmbito de violência doméstica ou familiar, tampouco contra a mulher em
razão de gênero.
Desnecessário salientar que os antecedentes criminais do acusado serão
melhor analisados durante o cumprimento da diligência ora determinada, após a juntada
das certidões e folha de antecedentes atualizadas, se assim for necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
Nos termos acima expostos, é de rigor seja o julgamento do presente
apelo em diligência, para que o Ministério Público, se entender cabível, “necessário e
suficiente para reprovação e prevenção do crime” (art. 28-A, caput, do CPP), propor o
acordo de não persecução penal, devendo o Juízo a quo observar o quanto previsto no
Provimento no 06/2020, da e. Corregedoria Geral de Justiça, publicado no DJe de 5 de
março de 2020.
Por fim, determina-se que, se cumprido regularmente o acordo, caberá ao
juízo de primeira Instância declarar a extinção da punibilidade, consoante dispõe o art.
28-A, § 13, do CPP, após o que deverá comunicar a esta e. Corte mediante simples
ofício, não sendo, portanto, necessária a devolução dos autos a esta e. Corte.
3. Ante o exposto, converte-se o julgamento em diligência para eventual
proposta de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, caput, do CPP.

João Morenghi
Relator